Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO NA POSSE CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESCUMPRIMENTO – REINTEGRAÇÃO– DEFERIMENTO – OMISSÃO – INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Luiz Richter e outros
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento no qual se objetivava a reforma da decisão
a quo
que deferiu a reintegração dos agravados, ora embargados, na posse do imóvel litigioso.

Nas razões dos embargos, diz que o v. acórdão embargado é omisso, quanto ao pedido dos agravantes, ora embargantes, para que os embargados realizassem o deposito judicial do valor das parcelas pagas e ainda valores referentes às benfeitorias pagas realizadas na propriedade para reintegrá-los na área rural.

Asseveram que os embargados encontram-se na posse do imóvel rural e da quantia de R$ 4.125.000,00 (quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais) que já foram pagos, e, em contrapartida, os embargantes não tem nenhuma garantia.

Pontuam que a tutela de urgência na ação de manutenção de posse foi revogada, pelo fato de não terem os embargantes prestado caução, e, por isso, entendem que os embargados devem oferecer contracautela do valor pago pela área e investimentos realizados, para ter direito à posse do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão quanto ao pedido
para que os embargados realizassem o deposito judicial do valor das parcelas pagas e ainda valores referentes às benfeitorias realizadas na propriedade rural para reintegrá-los na área.

Deveras, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
.

In casu, a analise do agravo de instrumento cingiu-se em

aquilatar o acerto ou desacerto da decisão a quo que reconhecendo a inadimplência dos

ora embargantes, deferiu a reintegração dos ora embargados, na posse do imóvel rural, sem necessidade de caução e determinou a desocupação da área.

Os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de deposito dos valores pagos pela compra e venda e investimentos realizados para permanência dos embargados na posse do bem.

No ponto, o voto condutor ressaltou expressamente que “
o comando de reintegração de posse se deu em razão da inadimplência contratual dos agravantes que condicionados a permanência na área rural mediante prestação de caução consistente no deposito judicial das parcelas vencidas e vincendas, devidamente intimados, não procederam à consignação dos valores, tampouco justificaram a impossibilidade, quedando-se inertes. Assim sendo, diante do quadro de inadimplência dos agravantes, que estavam na posse da área de forma indevida, após a revogação da liminar possessória, caracterizando, assim, o esbulho possessório, e do risco da demora inerente ao próprio trâmite de um processo judicial, aliada aos danos decorrentes da depreciação do imóvel, resta demonstrada a presença dos requisitos da tutela possessória”
.

Como se vê, a concessão da medida liminar de reintegração de posse aos embargados decorreu em razão do inequívoco inadimplemento do contrato de compra e venda da área rural, de sorte que os efeitos decorrentes da rescisão do contrato, se por inadimplemento do credor ou do devedor, é matéria que será objeto de análise no decorrer do trâmite e quando do julgamento do mérito da ação de rescisão contratual, na qual serão estabelecidas as consequências da mora, nesta incluída,

a restituição

dos valores pagos, benfeitorias necessárias, clausula penal, e demais penalidades legais e contratuais, se reconhecida a

culpa

do promitente vendedor (mora do credor) pela resolução do negócio jurídico.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a revisão do julgamento proferido no agravo de instrumento cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023